Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-70.2025.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000390-70.2025.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO RICARDO CRUZ DE OLIVEIRA Advogado(s): MILENA AMORIM SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAJORANTE DO ART. 40, IV. ARMA DE FOGO. NEXO COM A TRAFICÂNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.250 dias-multa, após apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo, munições e instrumentos típicos da traficância em estabelecimento comercial de sua titularidade, pleiteando nulidade da prova por violação de domicílio, absolvição e, subsidiariamente, benefícios legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado; (iv) verificar a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (v) analisar a adequação do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões e em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. A investigação prévia, baseada em dados extraídos de aparelho celular, monitoramento policial e confirmação empírica de movimentação suspeita, configura justa causa para a atuação policial. A indicação espontânea do local das drogas pelo próprio acusado reforça a legalidade da diligência e afasta alegação de ingresso arbitrário. A materialidade delitiva é comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias. A autoria é evidenciada por conjunto probatório coeso, notadamente pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. A quantidade, variedade de drogas e a presença de instrumentos de comercialização demonstram destinação mercantil, afastando a tese absolutória. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório idôneo quando coerentes e corroborados por outros elementos. A minorante do art. 33, § 4º, exige requisitos cumulativos, não se aplicando quando há evidências de dedicação a atividades criminosas. A habitualidade delitiva do réu, aliada à estrutura da atividade ilícita, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. A apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto da traficância demonstra vínculo funcional com o crime, justificando a incidência da majorante do art. 40, IV. A pena superior a 8 anos impõe regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. A manutenção da prisão cautelar é legítima diante do risco de reiteração delitiva e da permanência dos fundamentos da custódia durante toda a instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em indícios concretos e em situação de flagrante delito em crime permanente. 2. Depoimentos policiais são aptos a fundamentar condenação quando coerentes e corroborados pelo conjunto probatório. 3. A incidência do tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas, o que se afasta diante de habitualidade delitiva e estrutura organizada. 4. A apreensão de arma de fogo vinculada à traficância justifica a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. 5. A fixação do regime fechado é obrigatória quando a pena supera 8 anos, salvo circunstâncias excepcionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, art. 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 203 e 211; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 86082, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 05.08.2008; STJ, HC 162131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 21.06.2010; STJ, HC 73.652/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 28.04.2008. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000390-70.2025.8.05.0120, de Itamaraju/Ba, em que figura como apelante PAULO RICARDO CRUZ DE OLIVEIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.